Tribunal: TJMT
Processo: 1022387-97.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022387-97.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERMES AVILA DE CASTRO - CPF: 961.562.791-72 (APELADO), SAULO GIACOMOLLI - CPF: 010.084.001-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO
C/C INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA –
IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE CONCEDIDA – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – FRAUDE CONSTATADA –
GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO –
APRESENTAÇÃO
DE DADOS PESSOAIS
E BANCÁRIOS SIGILOSOSOS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONFIGURADA
–
PRESENTES OS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
DANO MORAL
EVIDENCIADO
–
RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA
MANTIDA

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2.
Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao
requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor.

3.
O chamado
“
golpe da falsa central telefônica
”
ou
“
golpe da falsa central de atendimento
”
, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista
(
Súmula 479 do STJ
)
.

4.
É devida a restituição dos valores retirados de forma fraudulenta da conta bancária da consumidora
.

5.
Das peculiaridades do caso, verifica-se que
configura
do

o dano moral suportado pela parte autora,
diante
do fornecimento de seus dados pessoais e bancário, bem como,
d
a insegurança, abalo emocional e psicológico experimentados pel
o
consumidor ao se deparar com a possibilidade de não recuperar elevada quantia, subtraída injustamente de sua conta bancária
. Ademais, s
abe-se que
esse tipo de dano é
‘in
re

ipsa
’
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6
.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
recurso de apelação cível
,
interposto por
Banco do Brasil S/A
,

com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que
julgou procedentes os pedidos formulados na

ação

de
restituição c/c
indenização por danos morais
,
ajuizada
por

Hermes Avila de Castro
,
para

condenar o
banco
ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar da decisão
;
para
condenar o
banco a
o pagamento da importância de R$ 39.949,68 (trinta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais, sessenta e oito centavos), a título de danos materiais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso
. Por conseguinte, condenou o banco ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro
u
em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenaçã
o.

Nas razões
recursais,
impugna o banco a gratuidade concedida ao apelado.

No mérito,
explica
que a fraude só aconteceu pela ingenuidade do apelado, que forneceu as informações sigilosas ao fraudador.

Afirma que não houve falha na prestação de serviços.

Assim, defende a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, ensejando excludente de responsabilidade do banco.

Sustenta a inexistência de conduta ilícita, bem como, a ausência de comprovação do dano moral.

Pondera que o dano material não restou evidenciado.

Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões, id
233451195
. Preliminarmente, sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Da inobservância ao princípio da dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões,
o apelado

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, bem ainda, de que a tese arguida não rebate o mérito da ação, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III –
VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Eminentes pares:

Nas razões recursais
, a instituição financeira

impugna
, em preliminar,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos ao requerente/apela
do
, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
q
uando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
Instituição Financeira apelada
deve comprovar que
o apelante
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, n
ão tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora
, ora apelante
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
V
– VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A
hipótese versa ação
de restituição
c/c
indenização por danos morais.

Na
rra o requerente/apelado na
petição inicial
:

“Que, é titular da conta corrente no 14.356-1
,
em data de
01/03/
2023, teve sua conta bancária invalidad
a
por acesso fraudulento de terceiros, gerando um prejuízo no importe de R$ 39.949,68 (trinta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais, sessenta e oito centavos), sendo duas transferências no valor de R$ 7.800,28 (sete mil, oitocentos reais, vinte e oito centavos) e R$ 4.996,65 (quatro mil, novecentos e noventa e seis reais, sessenta e cinco centavos), destinados a conta bancária de Diego André dos Santos, correntista do réu, agência 0257-7, conta 36273-5; que, foram cinco transferências por meio de PIX nos valores de R$ 4.982,85 (quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais, oitenta e cinco centavos), R$ R$ 5.685,85 (cinco mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), R$ 5.582,55(cinco mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), R$ 5.472,85( cinco mil e quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 5.428,45 (cinco mil e quatrocentos e vinte oito reais e quarenta e cinco

centavos), foram destinados a conta bancaria de Estela Araujo da Silva, agência 0655, conta 222346922, Banco Neon; que, houve realização de um empréstimo no valor de R$ 52.300,00 (cinquenta e dois mil, trezentos reais); que, registrou boletim de ocorrência; que, procurou o réu para solução da questão, não obtendo êxito, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu em danos materiais e morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 99.874,42 (noventa e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais, quarenta e dois centavos)”

Devidamente citado o banco
refutou os argumentos do autor e pediu
a improcedência da ação.

A sentença julgou procedentes os pedidos do autor.

O cerne da controvérsia é apurar se devida a reforma da sentença para reconhecimento da
im
procedência da ação.

Pois bem.

Portanto, o contexto dos autos objetiva
perquirir se houve falha na prestação dos serviços bancários
,
de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos ocasionados.

Tem
-se que a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, inciso VIII.

No contexto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo.
Inclusive é o direcionamento emitido pelo
Superior Trib
unal de Justiça, conforme
o verbete das Súmulas emitidas
acerca do tema, no 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais.

Referida
responsabilidade somente pode
ria
ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso dos autos.

Da análise detida dos autos, vê-se que o autor, ora
apelado
,
acostou na peça de ingresso documentos que comprovaram que foi vítima de fraude interno, tendo terceiros fraudadores, usando de dados sigilosos, realizado inúmeras operações e transações bancárias, bem ainda, comprovado os prejuízos materiais e morais suportados.

Apura-se da defesa do apelante que sustenta apenas que não concorreu para a ação dos criminosos.

Do conjunto fático dos autos, verifica-se que comprovado o vazamento de dados bancários do autor, vindo a cair nas mãos de fraudadores/estelionatários.

Com efeito,
o fraudador
teve acesso aos dados sigilosos de segurança e cadastrais
do requerente
, pois sabia o número de seu telefone, que havia feito transações bancárias via PIX, qual era o seu valor, um acervo de dados significativos a evidenciar, a mais não poder, uma falha na segurança de dados por parte do banco.

Embora argumente que não concorreu para a fraude, o banco não trouxe provas capazes de comprovar que não permitiu o vazamento das informações pessoais e sigilosas do cliente/correntista.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Desta forma nota-se que
mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, a situação se enquadra como fortuito interno.

Nesse interim, o colendo STJ firmou orientação no sentido de que tais situações, com a aqui narrada, configuram fortuito interno, pois se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim
, forçoso reconhecer a nulidade
das operações/ transferências bancárias, assim como, a necessidade de
devolução do
s valores transferidos.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data
d
o desembolso.

No que tange aos danos morais,
sem
razão o apelante.

É sabido que a
responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o).

Nesse contexto, comprovou

o
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude
das transferências bancárias
e a falha na prestação de serviço.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6.Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO – DESCONTOS INDEVIDOS -DESCONHECIMENTO DOS TERMOS E INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 373, II, do CPC, cabe à parte ré comprovar a existência do débito do qual derivou os descontos do
beneficio
previdenciário da parte autora, devendo fazê-lo notadamente pela exibição do instrumento contratual. Ausente à prova válida da celebração do
negocio
consignado, pois não apresentado o contrato, cabe à declaração de inexistência do contrato e a devolução das parcelas pagas, com efetiva devolução da quantia creditada, sob pena de enriquecimento sem causa de ambas as partes. Atualmente, é regra a devolução dobrada do indébito, como definido pelo STJ no julgamento do
EAREsp
676.608/RS publicado em 30.03.2021, com modulação de efeitos a partir da publicação, sendo possível excepcioná-la, caso comprovado o engano justificável do fornecedor ao exigir o débito do consumidor, como nos casos de fraude praticada por terceiro. Meros dissabores, aborrecimentos e contrariedades decorrentes de descontos indevidos por inexistência de contratação, sem maiores repercussões negativas em desfavor do nome e da imagem do consumidor, não geram danos morais suscetíveis de reparação pecuniária. Constatando-se que os descontos não resultaram em comprometimento de renda, bem como inexistente prova de maiores transtornos, não há falar em condenação da instituição financeira à reparação civil por danos morais. Decaindo a autora de parte mínima dos pedidos, não há falar em sucumbência recíproca, devendo ser mantida a condenação eis que obedecidos os requisitos do artigo 85, §2, do CPC. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista a condenação de primeiro grau ter feita no teto máximo do artigo 85, §11o, do CPC. (N.U 1032992-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)

No que concerne ao “quantum” indenizatório, verifica-se que deve ser mantido o valor arbitrado.

Com efeito,
no
arbitramento

levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil
,
majoro os honorários advocatícios
devidos pelo banco,
para o percentual de
15
% (
quinze
por cento
), sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024